Tribunal: STF
Processo: HC 253253
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.779.100/ES, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.



    2. Foram ouvidas testemunhas em juízo que narraram fatos que presenciaram, noticiando prévia ameaça à vítima que leva crer que o homicídio ocorreu em razão de disputa territorial para a venda de entorpecentes. Assim, os depoimentos das testemunhas – genitora e esposa da vítima – não podem ser classificados como meros relatos de "ouvir dizer", conforme alegado pela defesa. Embora não tenham presenciado o fato principal, isso não as torna testemunhas indiretas, mas sim testemunhas diretas de eventos anteriores e subsequentes ao crime, plenamente capazes de corroborar o ocorrido.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 6, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Excelência, a defesa requereu na petição do agravo regimental que o julgamento fosse presencial, uma vez que seria realizada a sustentação oral.



    Em menos de uma semana o processo foi incluído em pauta e julgado. O processo tramitou de forma extremamente célere - e isso não é um problema, muito pelo contrário, é algo extremamente positivo.



    Ocorre que a defesa não foi intimada da data do julgamento, sendo que isso inviabilizou a realização de sustentação oral e o exercício da ampla defesa (doc. 07 em anexo).



    Sendo assim Excelência, na sessão de julgamento do Agravo Regimental ocorrida em 18/02/2025 no STJ, houve violação à garantia constitucional da ampla defesa, uma vez que na petição do citado agravo regimental, constou requerimento para julgamento na sessão presencial, vez que a defesa iria realizar sustentação oral perante a c. Sexta Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça.



    A ausência de intimação dos causídicos da data do julgamento caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual requer desde logo a concessão de habeas corpus de ofício, para a anulação do julgamento ocorrido na sessão de 18/02/2025, com a designação de novo julgamento, sendo concedida à defesa, a oportunidade de sustentar suas razões oralmente, perante a c. Sexta Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça.



    Como se sabe, a falta de intimação constitui uma violação grave ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, LV da Constituição Federal. No processo penal, essa ausência gera nulidade absoluta quando prejudica diretamente o exercício da defesa (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requer a concessão da ordem:



    1 - Seja reconhecido a não intimação dos signatários para sessão de julgamento do Agravo Regimental, o que inviabilizou a sustentação oral e causou prejuízos ao ora paciente, concedendo habeas corpus de ofício para a anulação do julgamento ocorrido na sessão de 18/02/2025, com a designação de novo julgamento, sendo concedida a oportunidade à defesa para a realização de sua sustentação oral (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a defesa nem sequer suscitou a alegada nulidade, primeiro, no Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, a ausência de prévia manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, verifico que, na petição de agravo regimental interposto no STJ, a defesa requereu que “o julgamento [fosse] realizado na sessão presencial, haja vista que será realizada sustentação oral” (doc. 5, p. 11).



    Tal como requerido, no dia 14/2/2025 o processo foi incluído na pauta de julgamento presencial de 18/2/2025 (doc. 8), porém os causídicos, mesmo cientes daquele agendamento, deixaram de comparecer ao referido ato processual para realizar a sustentação oral.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator